Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-56.2018.8.14.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002322-56.2018.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: CLEIDIELSON LOBATO COELHO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0002322-56.2018.8.14.0079.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RECORRIDO: CLEIDIELSON LOBATO COELHO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que rejeitou denúncia por suposta prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e concurso formal (art. 70 do CP). A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de justa causa para a ação penal, por considerar que a denúncia estaria baseada apenas em elementos do auto de prisão em flagrante. O Ministério Público requer o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, na denúncia ofertada, os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, notadamente indícios suficientes de autoria e materialidade, a justificar o recebimento da peça acusatória e o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao expor os fatos com clareza, indicar a qualificação do acusado, a tipificação penal e apresentar narrativa compatível com os elementos informativos constantes dos autos.

4. A jurisprudência admite o recebimento da denúncia com base em indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de exaurimento probatório, exigindo-se apenas a plausibilidade da imputação.

5. O conjunto probatório coligido — incluindo auto de apresentação e apreensão, depoimentos, declaração da vítima, boletim de ocorrência e relatório do inquérito — configura justa causa para a persecução penal.

6. A rejeição da denúncia, com fundamento na ausência de inquérito policial autônomo ou na insuficiência dos elementos colhidos no flagrante, representa juízo antecipado de mérito, vedado nesta fase inicial.

7. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou à robustez das provas devem ser dirimidas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório, sendo inadequado o trancamento da ação penal antes dessa fase.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; CP, arts. 180, caput, e 70; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0823058-56.2024.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
CLEIDIELSON LOBATO COELHO
pela prática de crime previsto no
art. 180, caput do CPB c/c art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 c/c art. 243, do ECA c/c art. 70 do CPB.

Narra a denúncia de ID 27209393:

“Constam dos autos que subsidiam a presente inicial acusatória que, em 14 de maio de 2019, no período noturno, a Sra. Eloide Santana Farias transitava em via pública, neste Termo Judiciário, ocasião em que foi abordada pelo adolescente João Paulo Reis de Moraes "Pipo" e outro indivíduo não identificado, os quais - mediante grave ameaça e uso de arma branca do tipo "faca", subtraíram o aparelho celular da vítima, marca Samsung, cor preta.

Em vista dos fatos, a PM foi devidamente acionada e após as diligências de praxe, logrou êxito em efetuar a apreensão de João Paulo, ocasião em que foi conduzido até a DEPOL e confessou a autoria delitiva, bem como aduziu que teria vendido o aparelho celular da vítima Eloide para o denunciado Cleidielson Lobato Coelho por R$ 50,00 (cinquenta reais) e 12 (doze) papelotes de entorpecente do tipo "óxi".

De posse das novas informações apresentadas, em 17 de maio de 2019, por volta do meio-dia, a Guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva nas ruas deste Termo Judiciário, instante em que visualizaram o acusado Cleidielson "Guido" transitando pelas ruas de Bagre, instante em que efetuaram a abordagem do acusado e o indagaram acerca dos fatos.

Extrai-se dos autos que, após o abordagem, o denunciado teria confessado a compra do aparelho celular pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), instante em que acompanhou os PMs até a sua residência - com o fito de realizar a devolução do bem. Nesse ínterim, ao chegarem ao local, "Guido" localizou o item supramencionado e entregou ao PM Marcio de Souza Cordovil (Auto de Apresentação e Apreensão às fls. 04), que tratou de restituí-lo ao seu real proprietário (Auto de Entrega às fls. 07).

Por fim, em vista dos fatos, o bem fora devidamente recuperado e o acusado Cleidielson foi conduzido até a autoridade policial competente, a fim de que lavrassem os ulteriores de direito.”

Em decisão proferida (ID 27209465), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, diante da ausência de requisitos mínimos de admissibilidade, incorrendo, consequentemente na falta de justa para a instauração da instância penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, por conseguinte o recebimento da inicial e o prosseguimento regular do feito (ID 27209470).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido CLEIDIELSON LOBATO COELHO, que a decisão de rejeição da denúncia deverá ser mantida (ID 27209473).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 27209475).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 27973014).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão que rejeitou a denúncia ministerial, sob o fundamento de que a peça acusatória estaria lastreada unicamente em elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, reputados insuficientes para autorizar a instauração da persecução penal.

A decisão recorrida (ID 27209465) está fundamentada nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Analisando os autos, verifico que a denúncia se encontra baseada tão somente nos elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, pois basicamente a diferença entre o Auto de Prisão em Flagrante e o “Inquérito Policial” juntado aos autos é que este foi juntado o relatório de sua conclusão.

Nesse sentido, vislumbro a ausência de Inquérito Policial e que a denúncia encontra-se baseada apenas nos depoimentos trazidos no Auto de Prisão em Flagrante.

Dessa forma, verifica-se que a Justa Causa não foi mostrada de maneira suficiente para a propositura da Ação Penal. Isto ocorre pois tanto a autoria quanto materialidade, indicadas no Auto de Prisão em Flagrante, devem ser somados a outros elementos de provas a serem juntados no Inquérito Policial.

No caso em tela, portanto, percebe-se que a ausência de maiores diligências realizadas pela autoridade policial, fragilizando a denúncia oferecida pelo “
Parquet
”. (...)

Assim, outro caminho não há, senão a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 385, inciso III, do CPP:

‘’Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

(...)

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.’’

Ante todo o exposto, ausente requisitos mínimos de admissibilidade, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP,
REJEITO
a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de
CLEDIELSON LOBATO COELHO
, a propósito do suposto crime de roubo e corrupção de menor apurados nos autos.”

Apesar das pertinentes considerações do Juízo de origem, entendo assistir razão ao Ministério Público.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou elementos que possibilitem sua identificação, bem como a classificação jurídica do delito. Além disso, exige-se a presença de
indícios suficientes de autoria e materialidade
, não se demandando, nessa fase inicial, juízo de certeza.

Assim, é o entendimento doutrinário:

“A denúncia deverá conter, como exige o
art. 41
, a exposição do fato criminoso (descrição da situação fática), com todas as suas circunstâncias (logo, tanto as circunstâncias que aumentem/agravem a pena como também as que diminuam/atenuem a pena), a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e quando necessário, o rol de testemunhas.” (Lopes Jr., Aury, Direito Processual Penal – 22 Ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025, pág. 241) (grifo do autor)

No caso concreto, verifica-se que a denúncia atribui ao recorrido a prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 180, caput, do Código Penal
,
art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
,
art. 243 do ECA
, em concurso formal (art. 70 do CP), descrevendo com clareza os fatos de maneira coerente, objetiva e compatível com os elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como indiciando a vítima e testemunhas.

De tal modo, há nos autos
substrato probatório mínimo
apto a embasar a persecução penal, consubstanciado, dentre outros, no Auto de Apreensão e Apresentação, Termo de Informação do menor, Declaração da vítima, Auto de Entrega, Boletim de Ocorrência Policial e Relatório do Inquérito Policial, presentes no ID 27209394, documentos suficientes, nesta fase processual, para evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Ressalte-se, ainda, que
não se exige, para o recebimento da denúncia, descrição minuciosa e exauriente de todos os detalhes do fato criminoso
, uma vez que muitos aspectos somente são esclarecidos ao longo da instrução criminal. A jurisprudência é firme no sentido de que, presentes os elementos mínimos, deve-se permitir o regular prosseguimento da ação penal, sob pena de se antecipar indevidamente juízo de mérito, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O recebimento da denúncia exige a demonstração mínima de materialidade e indícios de autoria, bastando para tanto que a acusação atenda aos requisitos do art. 41 do CPP, sem necessidade de juízo exauriente sobre a culpabilidade. 4. A denúncia descreve com clareza a conduta imputada ao acusado, mencionando o local, circunstâncias da apreensão, a quantidade de droga (26,5g de cocaína) e sua forma de acondicionamento, sendo corroborada por auto de apreensão, laudo toxicológico e relatos policiais, elementos suficientes à instauração da ação penal.
5. A confissão do acusado de que a droga era de seu uso não inviabiliza o prosseguimento da ação penal, pois tal alegação é matéria de mérito, a ser apurada durante a instrução criminal.
6. O Juízo de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia, realizou indevidamente juízo valorativo antecipado da prova, afastando-se do entendimento consolidado de que o recebimento da denúncia exige apenas plausibilidade e não certeza da acusação.

7. Jurisprudência pátria reconhece que a presença de indícios mínimos autoriza o recebimento da denúncia, mesmo diante da ausência de flagrante de comercialização, sendo o conjunto probatório suficiente para instrução processual.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0823058-56.2024.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

(grifo nosso)

Nesse contexto, eventual dúvida quanto à robustez dos elementos probatórios
não autoriza o trancamento prematuro da ação penal
, devendo prevalecer, nesta fase inicial, o entendimento de que a apuração dos fatos deve ocorrer no curso da instrução, sob o crivo do contraditório.

Portanto, não há falar em inépcia da denúncia ou ausência de lastro probatório mínimo, visto que presentes indícios de materialidade e autoria, suficientes ao prosseguimento da ação penal.

Ademais, ressalte-se que o
trancamento prematuro da ação penal
ou a rejeição da denúncia somente se justificam em situações excepcionais, o que não se verifica na espécie, sob pena de indevida supressão da função constitucional atribuída ao Ministério Público e de esvaziamento da persecução penal antes mesmo da fase instrutória.

Logo, havendo
lastro probatório mínimo
, mostra-se precipitada a rejeição da denúncia, impondo-se a reforma da decisão recorrida para que a ação penal tenha regular prosseguimento, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa no momento processual adequado.

Deste modo, entendo pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, para o devido prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para receber a denúncia (Súmula 709 do STF) oferecida em desfavor do recorrido CLEIDIELSON LOBATO COELHO, em razão da presença da justa causa e requisitos do artigo 41 do CPP, determinando, outrossim, a imediata devolução dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026